Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. ACORDO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE PAGAMENTO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. DESEQUILÍBRIO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. Se o cumprimento de sentença foi instruído com planilha de cálculo extraída do site deste Tribunal de Justiça, na qual são mencionados os elementos necessários para a sua compreensão, inclusive a data final de incidência dos juros de mora e da correção monetária, descabe falar em violação ao artigo 524, do Código de Processo Civil. Considerando que não restou demonstrada, pela parte executada, a redução da capacidade de realização dos pagamentos ajustados por força dos efeitos econômicos da pandemia do COVID-19, nem qualquer desequilibro concreto que impeça o cumprimento do acordo, a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar.